Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705657-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AUGUSTO FREITAS RODRIGUES CHAVES PACIENTE: CLAUDIO RAMOS DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Considerando que a impetração está associada aos autos de origem, dispenso as informações da autoridade impetrada. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA - DF, de fevereiro de 2024 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora